Tribunal: STF
Processo: Rcl 44889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Kauan Belem Macuco da Silva, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colombo/PR, que teria afrontado a autoridade da Corte, no que decidido na ADPF nº 347-MC. 
    Aduz o reclamante, em síntese, que a decretação da sua custódia preventiva teria ocorrido sem a realização da audiência de apresentação. 
    Narra a inicial:
    “No final da noite do dia 32.10.2020, a magistrada de plantão converteu a prisão em flagrante em preventiva.
     Distribuídos os autos ao juízo da 2ª Vara Criminal de Colombo/PR no dia 04.11.2020, a defesa protocolou pedido de relaxamento da prisão em flagrante ante a ausência injustificada da realização da audiência de custódia baseado nas decisões proferidas na Ag.Rg. na Reclamação 42.755/RS e HC’s 188.888/MG e 186.421/SC e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ante a ausência de fundamentação na medida que calcou-se exclusivamente nos antecedentes criminais do reclamante. 
    (...)
    Excelência, infere-se da fundamentação atinente a não realização da audiência de custódia que se deu em função da pandemia pela Covid-19 lastreada na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    A decisão é ilegal na medida que viola o atual posicionamento deste Supremo Tribunal Federal é pela cogente realização da audiência de custódia lastreada nas decisões proferidas na ADPF 347-MC/DF, na RCl 42.755/RS e no HC 188.888/MG calcadas no art. 1º da Resolução 213/2015 do CNJ e no art. 310 do CPP”. 
    Requer, em face do exposto, 
    “i. A concessão de LIMINAR para:
    a) suspender cautelarmente a prisão preventiva, com imediato relaxamento da prisão do Reclamante pelo descumprimento da reclamação supracitada, determinando a sua imediata soltura; 
    b) alternativamente, seja determinada a realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido na MC na ADPF nº 347, isto é em 24 horas, ainda que de forma virtual, a fim de assegurar ao Reclamante seu direito assegurado pelo artigo 1º da Resolução nº 213/15, do CNJ; 
    ii. Seja intimada da Procuradoria Geral da República, para se assim desejar, se manifestar na presente Reclamação;
    iii. Seja, ao final, pela procedência da pretensão ora deduzida, com a confirmação a medida liminar, tornando-a definitiva, e julgada procedente a presente Reclamação;
    iv. Sejam os defensores intimados de todos os atos decisórios ou de mero expediente proferidos no curso deste processo.”
    Determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa e para que a parte indicasse apenas um ato reclamado, e não mais de um, como constava na petição inicial, o que foi atendido. 
    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram oportunamente prestadas. 
    Relatado no essencial, decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso” 
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…) 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”. 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, dessa forma, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, de efeito vinculante e erga omnes, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, cuja ementa é a seguinte: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (Tribunal Pleno, Dje de 19/2/16) 
    O reclamante alega, em síntese, que o juízo reclamado não realizou audiência de custódia, infringindo o que consolidado nos autos da ADPF 347 MC do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do momento da prisão. 
    Afirmou, ainda, a ilegalidade do ato reclamado, que teria se fundado na Recomendação n. 62 do CNJ para negar ao reclamante seu direito subjetivo público de realização de audiência de custódia, em razão da pandemia do Coronavírus.
    A decisão reclamada, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a realização de audiência de custódia está assim vazada: 
    “Em que pese os esforços da defesa, a não realização da audiência de custódia se deu exclusivamente em virtude da pandemia da COVID-19, e está devidamente fundamentada nos autos, tendo como base a Recomendação 62/2020 do CNJ e a Portaria 013/2020 deste Juízo.
    Além do mais, o auto de prisão em flagrante foi analisado em sede de plantão judiciário, dentro do prazo de 24 horas, tendo sido homologado por inexistências de vícios formais. Após manifestação ministerial, foi convertida a prisão em preventiva (decisão de mov. 22.1 dos autos nº 8339-42.2020.8.16.0028 em apenso). 
    Verifica-se, portanto, que todas as determinações do artigo 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não havendo que se falar em ilegalidade da custódia. 
    Não bastando, a defesa não noticiou nenhuma situação que supostamente poderia ter ocorrido durante a prisão em flagrante, como lesões ou irregularidades policiais. 
    Sendo assim, não vislumbro qualquer situação passível de configurar constrangimento ilegal. 
    Além de inexistir ilegalidade na prisão, não há fato novo que enseje a alteração na decisão que decretou a prisão preventiva (há menos de uma semana), o que torna imperiosa a sua manutenção. 
    A prisão preventiva se encontra amparada nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. 
    Não há dúvidas, portanto, acerca da inadequação e insuficiência de qualquer outra medida cautelar, sendo a prisão necessária para assegurar a ordem pública, a credibilidade da justiça e evitar a reiteração delitiva. 
    Feitas tais considerações, por não vislumbrar constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e por manterem-se hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, indefiro o pleito formulado e mantenho a prisão preventiva de Kauan Belem Macuco da Silva.”
    Como se vê, o ato reclamado considerou os normativos vigentes à época de sua prolação. Isso porque, ao tempo da decisão, por força da Resolução n. 62/2020 do c. Conselho Nacional de Justiça, não estavam sendo realizadas audiências de custódia, devido à pandemia pelo novo coronavírus. Em paralelo e, em apertada síntese, as audiências de custódia, à época, não possuíam autorização para serem realizadas de modo virtual, porque os seus principais escopos (aferir a integridade física e psicológica do preso, bem como as demais condições em que se encontra) pareciam não se compatibilizar com a realização virtual desse ato. 
    No entanto, com o prolongamento do prazo da pandemia e, no cotejo da nova realidade fática, com a necessidade em se restabelecerem as audiências de apresentação, foi autorizado o uso de meios digitais para sua concretização. 
    Em resumo, portanto, no contexto da decisão prolatada, não se verifica violação ao conteúdo da diretriz fixada na ADPF 347 MC, porque, na data da decisão, não estava autorizada a realização de audiência de custódia presencial tampouco por meio digital. 
    Todavia, considerando a alteração do quadro fático-normativo, ou seja: após a autorização para realização virtual do ato, ainda que não se visualize ilegalidade na negativa anterior, reitero, a audiência deve ser realizada. 
    Com efeito, após a conversão do flagrante em preventiva, foi proferida nova decisão por esta Suprema Corte - Reclamação 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, publicação em 14/2/2020 -, afirmando a obrigatoriedade de realização do ato em todas as modalidades de prisão, ainda que virtualmente. 
    Nada obstante se trate de medida ainda pendente de referendo, pois implementada monocraticamente, não há dúvida de que densifica a diretriz da ADPF 347- MC, com eficácia vinculante e erga omnes, que deve ser utilizada como parâmetro de controle ao caso.
    Esse entendimento: acerca da necessidade de realização de audiência de custódia mesmo em casos de conversão do flagrante em preventiva já vinha sendo externado por ministros desta Suprema Corte, dentre os quais me incluo (vide Rcl 29.787, de minha relatoria).
    Não decorre, entretanto, da ausência de realização de audiência de custódia, à época dos fatos, a pretendida imediata colocação em liberdade, com suspensão da prisão preventiva decretada, mas tão somente o reconhecimento de que a audiência deve ocorrer. 
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação (arts. 21, §1º e 161, III e parágrafo único, RISTF), para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo o juízo processante reapreciar a eventual necessidade de manutenção da segregação cautelar do reclamante, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se ao juízo reclamado e à Presidência do TJPR para as providências de cumprimento.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de janeiro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente